Tribunal: TJES
Processo: 5012395-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012395-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DIREITO DO HERDEIRO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO SIGILO BANCÁRIO. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O herdeiro tem direito ao acesso aos documentos do falecido, uma vez que a herança se transmite automaticamente com o falecimento, nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, cabendo-lhe a administração do patrimônio deixado, inclusive para averiguar direitos pendentes. A recusa da instituição financeira em fornecer os documentos solicitados configura resistência injustificada ao exercício do direito sucessório do agravado.

2. O sigilo bancário previsto na Lei Complementar nº 105/2001 protege informações sobre movimentações financeiras, mas não impede o acesso a contratos firmados pelo falecido, que regulam obrigações e direitos patrimoniais.

3. A multa diária fixada tem fundamento no artigo 537 do Código de Processo Civil, sendo instrumento legítimo para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, e seu valor não se mostra desproporcional ao caso concreto. Ademais, a revisão do valor da multa pode ser requerida oportunamente, caso demonstrada sua excessividade, o que não impede sua imposição desde já.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da
a
ção indenizatória
ajuizada em seu desfavor por

J. M. G. G., menor representado por sua genitora ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA
, determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 9575415), aduz a parte agravante, em síntese: Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: i) a impossibilidade de fornecimento dos documentos sem determinação judicial de quebra de sigilo bancário, nos termos da LC nº 105/2001; ii) a ausência de prova do risco de dano ao agravado, tornando desnecessária a antecipação da obrigação; iii) a desproporcionalidade da multa diária imposta, uma vez que não foi estabelecido um limite máximo para sua incidência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão no id. 10170572 indeferindo a antecipação da tutela recursal.

Sem contrarrazões.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 12218729, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Ressalto ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012395-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

AGRAVADO: ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA, J. M. G. G.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
contra a r. decisão que, nos autos da
a
ção indenizatória
ajuizada em seu desfavor por

J. M. G. G., menor representado por sua genitora ELAINE CRISTINA GOUVEIA MOREIRA
, determinou o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 9575415), aduz a parte agravante, em síntese: Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: i) a impossibilidade de fornecimento dos documentos sem determinação judicial de quebra de sigilo bancário, nos termos da LC nº 105/2001; ii) a ausência de prova do risco de dano ao agravado, tornando desnecessária a antecipação da obrigação; iii) a desproporcionalidade da multa diária imposta, uma vez que não foi estabelecido um limite máximo para sua incidência.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

A decisão recorrida determinou a exibição de documentos referentes a contratos de consórcio e apólice de seguro prestamista em nome do falecido João Marcos de Jesus Gonçalves, de quem o agravado é herdeiro, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O direito do herdeiro ao acesso a tais documentos decorre da transmissão imediata da herança nos termos do artigo 1.784 do Código Civil, cabendo-lhe a administração do patrimônio deixado pelo falecido, inclusive para averiguar direitos pendentes e eventual existência de valores a serem resgatados. A negativa da instituição financeira em fornecer esses documentos administrativamente, ao meu sentir, configura resistência injustificada ao exercício desse direito.

Ademais, a alegação de que a apresentação desses documentos exigiria autorização judicial para quebra de sigilo bancário não se sustenta. O sigilo bancário, previsto na Lei Complementar nº 105/2001, visa proteger informações sobre movimentações financeiras, e não impedir o acesso a instrumentos contratuais que disciplinam direitos e obrigações assumidos pelo falecido.

Como bem salientou o Ministério Público em seu parecer, os contratos e apólices solicitados não dizem respeito a dados de movimentação bancária, mas sim a relações jurídicas firmadas entre as partes, cuja exibição ao herdeiro é medida necessária para a administração do espólio.

No tocante à multa diária fixada, esta encontra amparo no artigo 537 do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de astreintes para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), embora contestado pelo agravante, não se revela desproporcional ao caso concreto, considerando que a recusa do banco vem impedindo o agravado de exercer plenamente seus direitos sucessórios. Ademais, eventual revisão do valor pode ser requerida em momento oportuno, caso se comprove sua excessividade, o que não impede a sua aplicação desde já.

Diante dessas considerações, não se verifica ilegalidade ou abuso de poder na decisão agravada. O indeferimento do pedido de efeito suspensivo já havia sido fundamentado na inexistência de perigo de dano inverso para o banco e na necessidade de garantir a efetividade da tutela concedida. Assim, inexiste razões para reformar a decisão.

Destarte,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.